Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de Saúde, Negativa de cobertura. Danos morais. Multa cominatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e multa cominatória devido à negativa de cobertura de procedimentos médicos prescritos à autora.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura dos procedimentos médicos prescritos à autora foi legítima; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e multa cominatória foi adequada.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Enunciado de Súmula 608 do STJ. A negativa parcial de cobertura de procedimento prescrito por profissional médico que acompanha a paciente, idosa e portadora de dor incapacitante, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do art. 14, do CDC.
4. A negativa da operadora, ainda que respaldada por junta médica, não se sobrepõe à prescrição do profissional que acompanha a paciente há anos e conhece seu histórico clínico.
5. A recusa injustificada da operadora agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando o dano moral passível de ser compensado.
6. A fixação de multa cominatória decorre do descumprimento reiterado da ordem judicial e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso de não se mostrar excessiva, tampouco desproporcional, deve ser mantida nos termos em que arbitrada.

IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, APC no 0721311-94.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025,